Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-08.2023.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO ENLAÇANDO EXECUÇÕES APARELHADAS POR CONTRATOS DIVERSOS, CONQUANTO SUBSISTENTE IDENTIFICAÇÃO NA COMPOSIÇÃO SUBJETIVA. VINCULAÇÃO INEXISTENTE. OBJETOS DISTINTOS. EMENDA DA INICIAL. DETERMINAÇÃO. CONCENTRAÇÃO DAS PRETENSÕES NUM ÚNICO PROCESSO. CONEXÃO QUANDO QUALIFICADA IMPLICA REUNIÃO DAS AÇÕES PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO CONJUNTO. EXTINÇÃO DE LIDE REPUTADA CONEXA SOB A ÓTICA DO NÃO ATENDIMENTO DE CONCENTRAÇÃO DAS PRETENSÕES NUM ÚNICO PROCESSO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. PROVIMENTO TERMINATIVO. VÍCIO PROCEDIMENTAL INEXISTENTE. CASSAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
3. A conexão, consubstanciando regra de direcionamento processual, cujo fim precípuo é a economia processual e a prevenção da prolação de decisões conflitantes resolvendo ações distintas que guardem liame material por encartarem causa de pedir ou pedido idênticos, recomenda, aferida a identificação alinhada, a reunião dos processos conexos como forma de otimização da prestação jurisdicional e prevenção da prolação de provimentos dissonantes passíveis de ensejarem perplexidade às partes e macularem o decoro e autoridade do decidido (CPC, art. 55).
4. Conquanto envolvam as execuções os mesmos sujeitos processuais e encartem identificação quanto à causa de pedir próxima, a ausência de identificação entre a causa de pedir remota e, sobretudo, de objeto, induzindo que podem merecer resoluções distintas sem risco de afigurarem contraditórias, não subsiste vínculo passível de legitimar a junção das lides para julgamento simultâneo com base na conexão, pois destinada simplesmente a prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir, determinando que sejam processadas de forma autônoma e nos juízos aos quais livre e aleatoriamente distribuídas.
5. Ainda que subsistente vínculo de conexão a enlaçar pretensões executórias aparelhadas por contratos distintos e formuladas de forma independente, conquanto com identificação na composição subjetiva, não subsistindo situação de litispendência, a solução procedimental é a reunião das ações, jamais a colocação de termo a uma delas por não ter o exequente anuído com o indicativo de que deveria concentrar as pretensões num só processo, até porque lhe é assegurado exercitar o direito subjetivo de ação de conformidade com suas exclusivas opções, observados os delineamentos procedimentais, obstando de promover cumulação objetiva de pedidos (CPC, arts. 54 e 55).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime